Tribunal: TJES
Processo: 0007311-38.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007311-38.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: GILSON DE LIMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. TÍTULO NÃO ENDOSSÁVEL. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Não obstante o descumprimento da ordem juntada do título original, a exigência de juntada do título executivo original, mostra-se descabida, pois volta-se às hipóteses de títulos cambiários, em razão da circulabilidade que lhes é inerente, a evitar possível cobrança em duplicidade.

II. Este não é o caso do instrumento particular de adesão em consórcio com garantia, fundado no artigo 10, §6º da Lei n. 11.795/2008,

que lastreia a pretensão executória, que, a toda evidência, não é endossável, logo, não tem como característica a circulação, realidade que torna válida e eficaz a instrução do processo com base em sua cópia, que goza de exigibilidade, certeza e liquidez, não havendo razão fática ou jurídica à exigência da juntada do original, pertinente na restrita hipótese de títulos de cambiários.

III. Sob pena de se incorrer em excessivo rigor formal, a exigência de juntada do documento original somente se justifica na hipótese de sua higidez vier a ser impugnada pela parte executada, sobrevindo dúvida, por exemplo, em relação a autenticidade de seus termos ou de suas assinaturas, o que não ocorreu na hipótese concreta, ao menos até o momento, diante da ausência de citação.

IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

N.º

0007311-38.2019.8.08.0047

APELANTE
:
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: GILSON DE LIMA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença (fls. 40/41) que indeferiu a inicial face a ausência de apresentação do título de crédito original pelo apelante, ainda que intimado para tanto, extinguindo a demanda executiva sem resolução de mérito na forma do art. 485, I do CPC.

Irresignado, o apelante interpôs recurso alegando que a apresentação do título original é dispensável quando o título executivo não cambial e sem circularidade, vez que é um contrato de participação em grupo de consórcio garantido por alienação fiduciária. Prosseguiu alegando sobre a instrumentalidade das formas. Ao final, pretendeu o provimento do seu recurso.

Sem contrarrazões.

Examinando as razões recursais, vislumbro motivos suficientes para seu acolhimento.

A exigência de a execução ser instruída com o original do título executivo extrajudicial volta-se às hipóteses de títulos cambiários, em razão da circulabilidade que lhes é inerente, a evitar possível cobrança em duplicidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito já anuncia que “
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
” (REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Ocorre, no entanto, que esta não é a hipótese dos autos, vez que o apelante propôs a presente ação executiva de título extrajudicial, carreando para tanto o
instrumento particular de adesão em consórcio
com garantia
(fls. 25/27 dos autos físicos), fundada no artigo 10, §6º da Lei n. 11.795/2008, pelo qual:

Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o
.

§ 6
o
O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

Nesse sentir, percebe-se que o título que embasa a presente execução não corresponde a título cambiário, não se verificando a característica de circularidade e impossibilidade de endossá-lo, sendo possível aferir, inclusive, que o mesmo já está garantido por alienação fiduciária.

Não é outra a compreensão desta Corte, vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO ENDOSSÁVEL. SENTENÇA ANULADA POR EXCESSO DE FORMALISMO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. I.
O contrato de consórcio por adesão garantido por alienação fiduciária não possui natureza jurídica de título de crédito, não sendo, por conseguinte, endossável.
II. A exigência de a inicial da execução ser instruída com o original do título executivo extrajudicial diz respeito às hipóteses de títulos cambiários, em razão de sua circularidade, o que não se verifica na hipótese sub examen . III. A autenticidade do documento, que pode ser conferida por assinaturas de testemunhas e de advogado, pode ser impugnada pela parte executada no momento processualmente adequado. IV. É permitida a juntada posterior do documento original, representando excesso de rigor e formalismo a exigência em questão, sendo suficiente a cópia constante dos autos. V. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 056180023865, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Por fim, a teor do art. 424, do CPC, entendo ser suficiente a formar a execução a cópia já constante dos autos, acostada à exordial, vez que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, a teor do artigo 425, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 425.
Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

Portanto, creio que, sob pena de se incorrer em excessivo rigor formal, a exigência de juntada do documento original somente se justificaria na hipótese de sua higidez vier a ser impugnada pela parte executada, sobrevindo dúvida, por exemplo, em relação a autenticidade de seus termos ou de suas assinaturas, o que não ocorreu na hipótese concreta, ao menos até o momento, diante da ausência de citação.

Desta feita, como dito, a exigência de juntada do título original como requisito para conhecimento da execução, neste caso, não possui amparo legal ou mesmo razão lógica justificante, o que também não foi exposto pelo Juízo
a quo
, impondo-se, assim, a anulação da sentença recorrida, a dar continuidade ao processamento da execução.

Com base em tais razões, conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença objurgada.

Honorários recursais incabíveis.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANT
OS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada.